Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por IGOR DE ARAUJO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras. Realizada a constrição por meio do sistema Sisbajud, foi bloqueada quantia em duas contas bancárias pertencentes ao recorrente, na Caixa Econômica Federal (R$1.088,31) e Banco do Brasil (R$628,75). Sobreveio impugnação à penhora, sob alegação de que as quantias bloqueadas “se tratam de pensão por morte previdenciária” e de “benefício por incapacidade temporária” e, além disso, “o valor bloqueado em conta junto a Caixa Econômica é oriundo de poupança e é muito inferior a 40 salários mínimos”. Portanto, impenhoráveis na forma do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que não haveria prova de se trata de verba salarial e nem crédito oriundo da Previdência Social. Acrescentou que “argumentar que se trata de conta poupança” não basta para reconhecimento da impenhorabilidade, porque deve ser “demonstrada a origem da verba”. Nas razões recursais, repristinou os argumentos da impugnação. Requereu a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos determinando-se a sua restituição. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça concedida (ID de origem 184268367). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro a impugnação ao bloqueio SISBAJUD de Id. 182542179, interposto pelo executado IGOR DE ARAUJO, uma vez que o impugnante não conseguiu comprovar a natureza salarial da verba bloqueada. Argumentar que se trata de conta poupança ou de conta para recebimento de proventos e auxílios oriundos da Previdência Social não basta. A impenhorabilidade deve ser demonstrada pela origem da verba e dentro dos limites que vem entendendo ser razoável a jurisprudência deste TJDFT e STJ, em consonância com o artigo 833 do CPC. Em que pese comprovar a conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal (CEF), o extrato não abrange o dia exato do bloqueio (13/12/2023), iniciando-se apenas a partir do dia 25/12, ou seja, não há correlação da origem da verba e a impenhorabilidade do bloqueio. Não tem como esse juízo inferir que se trata de valor impenhorável oriundo da Previdência. Igualmente o extrato da conta corrente mantida no banco do Brasil, que se quer mostra o bloqueio judicial ocorrido no dia 13/12. Ambos os extratos anexados à impugnação não mostram os créditos oriundos da Previdência Social. Pelo exposto, indefiro a impugnação. Converto o bloqueio em penhora independente da lavratura de termo. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do exequente.” O agravante formulou pedido de antecipação da tutela nas razões recursais, mas pretende, na verdade, suspender a eficácia do decisum vergastado, não havendo óbice ao conhecimento do recurso sob tal égide. Passo à análise do pedido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para o deferimento parcial do pedido. Sobre o salário, pensão e os ganhos do trabalhador incide a proteção à impenhorabilidade, conforme definido no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Importa salientar que há garantia legal à impenhorabilidade dos ganhos do trabalhador, não importando a natureza da conta bancária em que se encontra depositado. Quanto ao bloqueio da conta no BANCO DO BRASIL, o recorrente alega que o valor encontrava-se em “aplicação financeira equiparada à poupança e, também nesta conta, o agravante recebe auxílio doença” (ID 58138436 - Pág. 4). Contudo, os extratos bancários anexados aos autos não demonstram o recebimento do benefício na conta bloqueada e também não demonstram sua “equiparação à poupança” porque indicam tratar-se de “conta corrente” (IDs 58138437 - Pág. 12/13). Lado outro, a concessão do benefício previdenciário não aponta a conta objeto de pagamento pela Previdência Social, razão pela qual ausente a prova da impenhorabilidade (IDs 58138437 - Pág. 14/19) No que tange à constrição realizada na conta mantida perante a Caixa Econômica Federal, os documentos juntados pelo devedor nos autos principais, demonstram tratar-se de conta poupança (IDs de origem 185111468 a 185114049 – pág. 2). De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) No caso em exame, a constrição recaiu sobre saldo de R$1.088,31. Portanto, muito aquém do parâmetro legal de 40 salários mínimos. Em que pese presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, neste juízo prelibatório não é cabível o acolhimento da pretensão de antecipação da tutela recursal em razão de seu caráter satisfativo. Conforme previsto no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, não será concedida tutela provisória quanto a medida pretendida tiver caráter irreversível. Essa a situação dos autos em que, após a restituição do numerário ao recorrente e em caso de desprovimento do recurso, não seria possível restabelecer o status quo ante. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento parcial, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar que o valor constrito na conta mantida perante a Caixa Econômica Federal permaneça depositado em conta judicial remunerada, à disposição do juízo, até julgamento do agravo perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46